Tribunal: TJPA
Processo: 0024376-54.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024376-54.2017.8.14.0401

APELANTE: CLARA WILMA DO SOCORRO OLIVEIRA VIEGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL (ART. 302, CAPUT, DO CTB C/C ART. 70 DO CP). DUPLO ÓBITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO À ESQUERDA EM VIA DE MÃO DUPLA. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM APTIDÃO DE CIRCULAÇÃO DE AMBOS OS VEÍCULOS. DESGASTE DE PNEUS NÃO SUFICIENTE PARA ROMPER O NEXO CAUSAL. PROVA TESTEMUNHAL COESA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. NEXO CAUSAL MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática de duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal (art. 302,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir.

2.

Narra a denúncia que a apelante, ao conduzir veículo automotor, provocou colisão com motocicleta, ocasionando o óbito de seus dois ocupantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões centrais:
(i)
verificar se há culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade penal da apelante;
(ii)
analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Culpa exclusiva da vítima e dinâmica do acidente: A tese defensiva não encontra respaldo nos autos. Os laudos periciais demonstram que ambos os veículos estavam aptos à circulação, embora apresentassem desgaste em seus pneus, circunstância insuficiente, por si só, para atribuir à vítima a responsabilidade exclusiva pelo evento. A perícia também apontou que a motocicleta trafegava em velocidade moderada e realizou frenagem antes do impacto, não sendo possível aferir a velocidade do veículo da apelante.

5.

Restou evidenciado que o acidente decorreu de manobra de conversão à esquerda realizada pela apelante em via de mão dupla, sem a devida cautela. Tal conduta configura violação ao dever objetivo de cuidado, uma vez que não observou a aproximação da motocicleta que trafegava regularmente pela via. A prova testemunhal colhida, especialmente de pessoas que presenciaram o fato, é firme e coerente quanto à dinâmica do acidente.

6.

Nexo causal e responsabilidade penal: Não demonstrada a culpa exclusiva da vítima, não há rompimento do nexo causal, nos termos do art. 13 do Código Penal. A conduta da apelante constitui causa eficiente do resultado. Nos termos da jurisprudência, o direito penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual imprudência da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente quando comprovada sua contribuição para o resultado.

7.

Suficiência probatória: A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório sólido, composto por laudos periciais e prova testemunhal harmônica, apto a demonstrar materialidade, autoria e culpa na modalidade de imprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Mantida integralmente a condenação. Deferida a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1.

A realização de manobra de conversão à esquerda em via de mão dupla exige redobrada cautela do condutor, configurando imprudência a não observância da aproximação de outros veículos.

2.

O desgaste de pneus, quando verificado em ambos os veículos envolvidos, não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

3.

O direito penal não admite compensação de culpas, não sendo afastada a responsabilidade do agente quando sua conduta permanece como causa eficiente do resultado.

4.

Comprovadas materialidades, autoria, nexo causal e imprudência, é inviável a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 13 e 70; CTB, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002984-53.2020.8.14.0401; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006812620198140070 33585085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLARA WILMA DO SOCORRO OLIVEIRA VIEGAS
, contra a r. sentença proferida pela

1ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 302,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP (ID
19849722
).

Narra a denúncia (ID 19849614) que, no dia 01 de julho de 2017, por volta das 17:45, na Travessa Humaitá, esquina com a Avenida Marques de Herval, bairro: Pedreira, a denunciada, conduzindo um automotor da marca FORD/ECOESPORT de cor preta, provocou uma colisão entre seu veículo e a motocicleta conduzida por Pedro Hamilton da Silva Costa, que tinha como passageira Marília Fernanda Costa de Carvalho. Em decorrência do acidente os dois ocupantes da motocicleta vieram a óbito. A denúncia imputou-lhe a prática de
duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor em concurso formal (art. 302,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2019 (ID 19849615). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 19849636), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena unificada de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos e 04 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 21608464). Em suas razões, pugna pela absolvição do apelante por culpa exclusiva da vítima, alega não existem condutas a ser imputada pela apelante, uma vez que não agiu com imprudência. Pede também a gratuidade de justiça nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da CF/88.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 21728387), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 22557832), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O cerne do recurso defensivo, no que toca à prática do crime tipificado no art. 302,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP, reside na alegação de culpa exclusiva da vítima. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a tese não merece prosperar.

Em contrapartida, concedo a gratuidade de justiça pleiteada.

2.1. Da alegada culpa exclusiva da vítima

A defesa pleiteia a absolvição da apelante sob o argumento de que o evento teria decorrido de culpa exclusiva da vítima, que trafegava em motocicleta com a roda dianteira fora das condições de trafegabilidade. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, os laudos de perícia técnica atinentes aos danos e às condições de trafegabilidade dos veículos são claros ao evidenciar que ambos os veículos se encontravam aptos à circulação, embora apresentassem desgaste na banda de rodagem de determinados pneus.

Nesse sentido, verifica-se do Laudo nº 2017.01.003026-VRO (ID 19849588) que o pneu dianteiro esquerdo do automóvel conduzido pela apelante se apresentava excessivamente desgastado. De igual modo, conforme consignado no Laudo nº 2017.01.003031-VRO (ID 19849589), a motocicleta conduzida pela vítima também ostentava desgaste em seu pneu dianteiro.

Outrossim, no que tange à velocidade da motocicleta, a perícia científica realizada no local do fato (Laudo nº 2017.01.000549-CCV – ID 19849610 e 19849611) indicou que o condutor trafegava em velocidade estimada entre 30,7 km/h e 39,8 km/h, tendo, inclusive, efetuado frenagem antes da colisão. Por outro lado, restou impossibilitada a aferição da velocidade do veículo conduzido pela apelante, em razão da ausência de marcas de frenagem.

Dessa forma, a mera constatação de desgaste nos pneus, circunstância comum a ambos os veículos, bem como a velocidade desenvolvida pela motocicleta, não se mostram suficientes, por si sós, para atribuir à vítima a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso.

A análise dos autos, corroborada pela testemunha de
Keila Ozório Barbosa
e de
Geová Lima Fernandes
, que moram em frente ao local do acidente, tendo presenciado todo o ocorrido e, inclusive, prestado assistência aos envolvidos após o acidente, evidencia que o acidente ocorreu em razão de manobra de conversão à esquerda realizada pela apelante em via de mão dupla.

Verifica-se no caso em tela que a acusada não observou o seu dever objetivo de cuidado ao executar tal manobra, deixando de perceber a aproximação da motocicleta conduzida pela vítima, a qual trafegava pela via que aquela pretendia acessar, em velocidade moderada.

Nesse contexto, incide, com precisão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade da prova testemunhal para a comprovação das circunstâncias do crime. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que
é admissível a condenação por homicídio culposo [...] quando comprovada, por meio de prova testemunhal coesa [...], a imprudência do condutor
, sendo desnecessária a prova técnica complementar diante da suficiência do conjunto probatório (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002984-53.2020.8.14.0401).

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA NA MANOBRA DE CONVERSÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Darco Afonso Miranda contra sentença que o condenou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB, sustentando ausência de culpa, insuficiência probatória e culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (ii) estabelecer se eventual imprudência da vítima afasta ou exclui a responsabilidade penal do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial e testemunhal produzida sob contraditório comprova que o resultado morte decorre da manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo apelante, em violação ao dever objetivo de cuidado exigido pelo art. 34 do CTB
. 4. A materialidade e a autoria se encontram demonstradas pelos laudos periciais, especialmente o laudo veicular (ID 23219021), e pelos depoimentos colhidos, suficientes para sustentar a condenação.
5. O direito penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual imprudência da vítima não exclui a tipicidade nem a culpabilidade quando comprovado que a conduta do agente foi causa eficiente do resultado. 6. O nexo causal não se rompe porque não demonstrada culpa exclusiva da vítima; a conduta do apelante é condição
sine qua non
para a colisão e o resultado fatal.
7. A dosimetria foi realizada de forma fundamentada, observando-se o art. 59 do CP, inexistindo ilegalidades ou razões para redução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A demonstração, por prova pericial e testemunhal, de que o agente violou o dever objetivo de cuidado ao realizar manobra imprudente de conversão à esquerda autoriza a manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2. O direito penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual imprudência da vítima não exclui a responsabilidade penal quando a conduta do réu permanece como causa eficiente do resultado. 3. Comprovadas materialidade, autoria, nexo causal e imprudência, é inviável a absolvição por insuficiência probatória. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 13; CP, art. 59; CTB, arts. 34 e 302. Jurisprudência relevante citada: – TJPA, Apelação Criminal nº 0016682-27.2011.8.14.0051, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 12/09/2022. – TJPA, Apelação Criminal nº 0006625-82.2012.8.14.0028, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 16/02/2017. – TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000377-28.2011.8.14.0401, Rel. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 03/06/2014. – TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0004286-64.2017.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/05/2017. – STJ, HC nº 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/08/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora Relatora

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006812620198140070 33585085
, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, à luz do art. 13 do Código Penal, verifica-se presente o nexo causal entre a conduta e o resultado, não tendo sido demonstrada causa superveniente apta a excluí-lo. Estando a condenação amparada em um conjunto probatório sólido e coerente, que demonstra inequivocamente a culpa da apelante, razão pela qual não há falar em absolvição.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026